Tribunal: TJMT
Processo: 0000357-45.2014.8.11.0086
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000357-45.2014.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), VANIA CANTEIRO LIMA - CPF: 889.462.901-53 (APELANTE), EDSON EMILIA DA ROCHA - CPF: 595.387.322-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO –DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO - HOMOLOGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA – PREJUÍZO A PARTE EXECUTADA - NÃO DEMONSTRADO - NULIDADE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA – DEVOLUÇÃO VALORES BLOQUEADOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não comprovada a existência de efetivo prejuízo, não há falar em reconhecimento da nulidade processual.

Uma vez extinta a execução por desistência, necessária a devolução dos valores eventualmente bloqueados, em favor da parte Executada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Vânia Canteiro Lima, contra a sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0000357-45.2014.8.11.0086, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII do Código de Processo Civil e do artigo 26 da Lei no 6.830/80.

A parte Recorrente sustenta que, em que pese a sentença de extinção por desistência, ter sido favorável, não foi previamente intimada, o que lhe acarretou prejuízo, pois no curso do trâmite processual, foram bloqueados valores de sua conta corrente.

Afirma que no ato sentencial, nada foi mencionado acerca dos valores penhorados, razão pela qual, deve ser reformado, a fim de que seja determinada a devolução da alusiva quantia.

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, assevera que, em que pese a desistência da cobrança pela via judicial, a CDA não foi cancelada, razão pela qual, os valores devem ser levantados em favor da Fazenda Pública Estadual.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consignado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Vânia Canteiro Lima, contra a sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0000357-45.2014.8.11.0086, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII do Código de Processo Civil e do artigo 26 da Lei no 6.830/80.

Denota-se dos autos que, após a citação, foram bloqueados valores na conta da parte Executada, conforme extrato encartado nos autos (186349709 - Pág. 1).

Diante disso, foram opostos Embargos a Execução nos próprios autos (id. 186349710) e posteriormente, a parte Exequente manifestou-se nos autos, pugnando pela desistência da execução (id. 186349710).

O juízo de origem julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII do Código de Processo Civil e artigo 26 da Lei no 6.830/80 (id. 186349725).

Sabe-se que, após a apresentação de defesa, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação, conforme consta do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil.

Verifica-se, contudo que, em que pese a ausência de intimação de parte Executada, acerca do pedido de desistência, não houve demonstração de nenhum prejuízo em seu desfavor, razão pela qual, não há falar em nulidade da sentença.

Frise-se que, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, constatada a ausência de prejuízo, descabe falar em nulidade processual, como se vê do julgado abaixo transcrito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "o reconhecimento da nulidade processual exige a efetiva demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief)"
( AgInt no AREsp 1310558/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019). 3. Segundo precedentes do STJ, "a apresentação de memoriais não é ato substancial e intrínseco à defesa, motivo pelo qual o indeferimento da retirada do processo de pauta para julgamento, para ensejar a sua apresentação, não acarreta cerceamento de defesa" ( RMS 15.674/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2003, DJ 22/04/2003, p. 196). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1835494 RS 2013/0223482-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2020) (destaquei)

No mais, considerando o pedido de desistência aduzido pela parte Apelada e homologado pelo juízo de origem, necessária a devolução dos valores bloqueados em favor da parte Apelante.

Forte nessas razões, em razão da desistência da execução,
DÁ-SE PROVIMENTO, em parte
ao Recurso de Apelação, para o fim de determinar a devolução dos valores bloqueados, em favor de Vânia Canteiro Lima

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024